Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que absolveu o embargante do crime de ameaça contra a mulher no âmbito doméstico e familiar e manteve a condenação pelo crime de violação de domicílio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há erro material no cálculo da pena intermediária do crime de violação de domicílio.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Ocorrendo o vício apontado – erro material no cálculo da pena intermediária - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.